Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-98.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800936-98.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

AGRAVADO: MARIO OLIVEIRA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0800936-98.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

ADVOGADO: HELIO GUEIROS NETO

AGRAVADO: MARIO OLIVEIRA DO AMARAL

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 6ª, VIII

E 17 DO CDC/90. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No caso em tela, recorreu-se contra a decisão guerreada que deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a inversão do ônus da prova fixada pelo juízo singular.

II - Verificando os autos, percebe-se que não merece prosperar o aludido pelo agravante, eis que resta suficientemente observado os pressupostos para inversão do ônus da prova dispostos no art. 6ª, VIII e art. 17 do CDC/90.

III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800936
-98.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

ADVOGADO: HELIO GUEIROS NETO

AGRAVADO: MARIO OLIVEIRA DO AMARAL

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA
, contra a decisão proferida pela presente relatora que indeferiu o pleito da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento protocolado em face de
MARIO OLIVEIRA DO AMARAL.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o
decisum
monocrático guerreado deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a inversão do ônus da prova fixada pelo juízo singular. Nesse sentido, por se tratar de empresa concessionária de transporte público, compreendeu-se que a recorrente era potencialmente responsável objetivamente pelo acidente ocorrido, face o disposto no art. 17 do CDC/90, motivo pelo qual deveria ser mantida a inversão do ônus determinada pelo juízo de piso.

Inconformada, argumenta a empresa recorrente em agravo interno
: ''

No caso em tela, os autores provam que houve um acidente, mas não se desemcumbiram do ônus de provar a suposta culpa da empresa no evento danoso, tampouco o nexo causal, tanto é que a ausência de culpa do motorista da empresa ré foi atestada pelo Delegado da Seccional da

Pedreira (fls. 5 do Relatório Policial), onde foram colhidos os depoimentos acerca do fato. (...) Na decisão recorrida a Eminente Relatora assevera que 'a empresa agravante é responsável objetivamente pelo ocorrido, por força do parágrafo 6º do artigo 37 da CF/88'. Entretanto, conforme acima demonstrado, tal fundamentação não deve subsistir. Ora, primeiramente faz-se imperioso se atentar ao fato de que sequer restou comprovado que a de cujus atravessou no local adequado para sua travessia. Os autores não trouxeram qualquer prova de que o condutor do veículo da Ré praticou, conforme aduzem, ato ilícito. Diante disso, cabe dizer, não há responsabilidade civil sem que haja a prova de culpa da Ré.

Inegavelmente, Exa., a regra disposta no Código de Defesa do Consumidor é a presunção de vulnerabilidade do consumidor, motivo pelo qual é possibilitada a inversão do ônus probandi. Contudo, conforme o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, tal providência judicial somente deve ser determinada na real

constatação de verossimilhança da alegação do consumidor e da real hipossuficiência''.

Nesse sentido, requereu o provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja deferido o pleito de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

De outro modo, foram oferecidas as Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID.

2667032).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

BELÉM,

DE

DE 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800936-98.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

ADVOGADO: HELIO GUEIROS NETO

AGRAVADO: MARIO OLIVEIRA DO AMARAL

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Busca o recorrente a reforma da decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo os efeitos da decisão singular, que inverteu o ônus da prova.

De princípio, importante ressaltar que, em casos que envolvam relação de consumo, a inversão do ônus da prova deverá ser realizada observado o estipulado no art. 6º, VIII do CDC/90. Nesse contexto normativo, examina-se que o juízo poderá inverter o ônus probatório a seu critério, quando for verossímil a alegação do autor ou quando tal parte for hipossuficiente para comprovar o narrado.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos
, inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz
,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse sentido, no caso em tela, tratando-se de análise preambular, concernente à tutela provisória recursal, não há o que se falar que apenas a inversão do ônus da prova acarretaria ao agravante a presunção de responsabilidade pelo acidente automobilístico, como alegado. Na realidade fática processual, o que se observa é que devidamente ocorreu o acidente, cerne do litígio, motivo pelo qual, oportunamente, no trâmite do processo de piso, irá se aferir sobre a existência ou não de ato ilícito imputável à empresa ré, ora recorrente.

No entanto, a despeito de que ainda haverá a instrução processual sobre o possível ato ilícito, que resultou em dano ao agravado, aplica-se ao caso a normativa do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Sobre este aspecto, vejamos o julgado deste Egrégio Tribunal, que considera possível a inversão do ônus da prova nos casos de acidente de trânsito envolvendo concessionárias de transporte público, equiparando os acidentados no conceito de consumidor por equiparação:

(...) A controvérsia recursal cinge-se em apurar se situação vivida pela parte autora, enquanto atropelada pelo motorista da empresa de transportes ré, causaram-lhe danos morais e materiais passíveis de serem indenizados. Determina o § 6º do artigo 37 da Constituição Federal que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". A responsabilidade objetiva, no caso, baseia-se na teoria do risco e decorre da natureza da atividade administrativa, que não se modifica em razão da simples transferência da prestação dos serviços públicos a empresas particulares concessionárias do serviço. Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista, uma vez que este agiu com descuido ao atropelar o autor e arremessá-lo de cabeça contra o asfalto, o que lhe afetou sua audição de ambos ouvidos permanentemente. (...)
Ademais, conforme acima já afirmado, válido também frisar que o autor/apelado, mesmo sendo terceiro não-usuário do serviço, por ser vítima de danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadra no conceito de consumidor por equiparação (bystanders), por força do art. 17, do CDC
. Eis a redação do art. 17, do CDC: "Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.". A doutrina autorizada, ao comentar o conceito de consumidor por equiparação, afirma: "Com bastante freqüência, os danos causados por vícios de qualidade dos bens ou dos serviços não afetam somente o consumidor, mas terceiros, estranhos à relação jurídica de consumo.
Entre os exemplos mais sugestivos de propagação dos danos materiais ou pessoais, lembramos as hipóteses de acidentes de trânsito, do uso de agrotóxicos ou fertilizantes, com a conseqüente contaminação dos rios, ou da construção civil, quando há comprometimento dos prédios vizinhos
(TJPA, Apelação Civil nº 0051367-52.2009.8.14.03019ª, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 25.06.2019).

Portanto, face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO a fim de que seja mantida a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, permanecendo a inversão ônus da prova fixada pelo juízo singular.

É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2021

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/06/2021